Tribunal: TJES
Processo: 5017850-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017850-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA DA PENHA GUMIERO HOLZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição, em ação de indenização decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”. O embargante pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o prequestionamento de dispositivos legais, sem apontar vícios formais no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há no acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) definir se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e a concessão de efeito suspensivo na via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito já julgado.

O embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, limitando-se a requerer o prequestionamento de dispositivos legais e a atribuição de efeito suspensivo, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida e que o prequestionamento, por si só, não autoriza sua interposição, se ausentes os vícios previstos em lei.

Ante o resultado do julgamento dos aclaratórios, ressai prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

A utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão é incabível e contraria sua finalidade legal.

Negado provimento aos aclaratórios, revela-se prejudicada a pretensão de concessão de efeito suspensivo a estes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, incisos I e II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.03.2023; TJES, AgInt 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024; TJES, AI 5003666-90.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.12.2022; TJES, AC 0025556-69.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017850-04.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADA: SONIA DA PENHA GUMIERO HOLZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
em face do acórdão (id. 12305201) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 12500807) pleiteia o embargante, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o prequestionamento das matérias constantes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, artigo 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, contudo, o embargante sequer aponta a existência desses vícios, limitando-se a prequestionar dispositivos legais, com a pretensão de rediscutir matérias integralmente examinadas.

Veja-se, a propósito, o acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Sonia da Penha Gumiero Holz, condenando a instituição ao pagamento de R$ 58.900,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de declarar inexistente débito referente a empréstimo realizado fraudulentamente em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, envolvendo o "golpe da falsa central telefônica"; e (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno.

4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco.

5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica.

6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, caracterizando-se como fortuito interno.

2. A ausência de mecanismos para identificar e impedir transações atípicas e fraudulentas constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização do fornecedor.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, mas reparação do dano causado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.09.2023.

Nesse contexto, mister ressaltar a firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que
“O prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida.”
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 18/Oct/2024)

E, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Verifica-se, portanto, o inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual.
4. Conhecer do recurso e negar provimento. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003666-90.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 12/Dec/2022)

Por fim, ressai prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo, ante o resultado do julgamento dos presentes aclaratórios.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)